Tribunal: TJMT
Processo: 1023586-74.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1023586-74.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[MARCA]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,
DES(A).
ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES
]

PARTE(S):

[GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.565.333/0001-19 (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), RIO FORTE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.405.988/0001-20 (APELADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), BRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.773.016/0001-50 (APELADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), GINCO PLATINUM INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.535.638/0001-60 (APELADO), FLORAIS CHAPADA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 27.596.043/0001-38 (APELADO), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (APELADO), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (APELADO), GINCO OMEGA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.535.675/0001-78 (APELADO), GINCO SAFIRA INCORPORACOES LTDA. - CNPJ: 30.208.556/0001-39 (APELADO), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (APELADO), GINCO LYRA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 27.585.604/0002-84 (APELADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OMISSÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE. QUEBRA DE AFFECTIO SOCIETATIS. CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que decretou a dissolução parcial da sociedade e determinou a apuração de haveres, sem reconhecer a prática de falta grave. A apelante sustenta a necessidade de exclusão das rés com base em falta grave, além da condenação ao pagamento de royalties, da inclusão de empresa no polo passivo, da destituição de administradores e do reconhecimento de concorrência desleal.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação expressa sobre o pedido de inclusão de empresa no polo passivo configura nulidade por omissão; (
ii
) estabelecer se a dissolução parcial da sociedade deve ser fundamentada na prática de falta grave ou apenas na quebra da
affectio

societatis
; (
iii
) verificar se a sentença deveria ter imposto expressamente a proibição do uso da marca “Florais” e reconhecido a obrigação de pagamento dos royalties; (
iv
) determinar se há fundamento para a destituição dos administradores da sociedade; (v) examinar se houve prática de concorrência desleal por parte das rés.

III. Razões de decidir

A preliminar de nulidade por omissão deve ser rejeitada, pois a ausência de manifestação expressa sobre a inclusão de empresa no polo passivo não compromete a eficácia da decisão, uma vez que não há litisconsórcio necessário na apuração de haveres.

A dissolução parcial da sociedade pode ser decretada pela quebra da
affectio

societatis
, independentemente da comprovação de falta grave, conforme o art. 603 do CPC.

A falta de pagamento de royalties, por si só, não configura falta grave apta a justificar a exclusão das rés, pois não restou demonstrado nos autos que suas condutas comprometeram a continuidade da sociedade nos termos do art. 1.030 do Código Civil.

A imposição de proibição expressa do uso da marca “Florais” não é objeto central da demanda, devendo ser discutida em ação própria.

A apuração e o pagamento dos royalties devem ser realizados na fase de liquidação, mediante perícia técnica, conforme já determinado na sentença.

A destituição dos administradores exige prova inequívoca de gestão fraudulenta ou abuso de poder, o que não foi demonstrado nos autos.

A concorrência desleal não foi comprovada, pois não há elementos que demonstrem que as rés praticaram atos ilícitos para desviar clientela ou prejudicar a sociedade dissolvida, nos termos do art. 195 da Lei de Propriedade Industrial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A dissolução parcial da sociedade pode ocorrer pela quebra da
affectio

societatis
, sem necessidade de comprovação de falta grave. O inadimplemento contratual no pagamento de royalties não caracteriza falta grave para fins de exclusão de sócios. A apuração de haveres deve preceder a fixação de valores devidos a título de royalties. A destituição de administradores exige prova inequívoca de atos contrários aos interesses da sociedade. A caracterização da concorrência desleal demanda comprovação de desvio fraudulento de clientela ou prática ilícita de mercado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I, 487, III, e 603; CC,
arts
. 1.030 e 1.085; Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996),
arts
. 129 e 195.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.825.928/MG, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.12.2023; TJSP, RAC n. 1018472-86.2019.8.26.0577, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Pereira Calças, j. 24.02.2021; TJMG, RAC n. 5166141-19.2017.8.13.0024, 20a Câm.
Cív
., Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 09.12.2020.

RELATÓRIO

EXMO

SR.

DES.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto pela GEP Incorporadora e Participações Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MMa Juíza de Direito da 9a Vara da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres e obrigação de não fazer que move contra a Rio Forte Incorporadora Ltda. e outros, declarou, com fulcro nos
arts
. 355, inc. I, 487, inc. III e 603, todos do CPC, a dissolução parcial da sociedade autora, excluindo as sócias Rio Forte Incorporadora Ltda. e Braz Empreendimentos Imobiliários Ltda. do quadro societário a partir do decisum, com efeitos a contar do transito em julgado, nos termos do art. 605, inc. IV, do mesmo
codex
, determinando o encaminhamento de ofício à JUCEMAT, bem como declarou iniciada a fase de apuração de haveres, com a produção de prova pericial, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por omissão, sob a alegação de que não houve apreciação do pedido de inclusão da empresa
Á
tria
Empreendimentos e Participações Societárias Ltda. no polo passivo, apesar de haver provas nos autos de que essa empresa também utilizou indevidamente a marca “Florais”. No mérito, sustenta que a exclusão das rés deve ser fundamentada na prática de falta grave, e não apenas na dissolução da sociedade por ausência de
affectio

societatis
, pois utilizaram a marca “Florais” sem autorização e sem repassar os royalties devidos, causando prejuízo financeiro e concorrência desleal, criaram empresas paralelas para continuar explorando a marca e o conceito da sociedade dissolvida e dilapidaram o patrimônio da sociedade e omitiram-se na prestação de contas, devendo ser aplicado ao caso o quanto disposto no art. 1.030, do C. Civil. Aponta que a r. sentença não impôs expressamente a proibição do uso da marca “Florais” pelas apeladas, o que tem permitido a continuidade da exploração indevida do nome empresarial, em total violação
à
Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996, art. 129) que garante ao titular da marca o direito exclusivo de uso, podendo impedir que terceiros a utilizem sem sua anuência. Alega que as apeladas exploraram a marca “Florais” sem pagamento dos royalties estipulados contratualmente, e que a r. sentença não reconheceu expressamente essa obrigação,
contudo, a condenação ao referido pagamento não depende da perícia de apuração de haveres, pois trata-se de uma obrigação contratual já reconhecida nos autos. Defende a destituição expressa dos administradores Oswaldo
Tamura
e Júlio Braz, sob o argumento de que eles facilitaram e participaram ativamente da exploração indevida da marca “Florais”, contrariando o art. 1.011, do C. Civil, que estabelece que os administradores devem agir no interesse da sociedade e prestar contas de sua gestão. Argumenta que as apeladas
criaram novas
marcas e continuaram a operar de forma parasitária, aproveitando-se do conceito da marca “Florais” para captar seus clientes, configurando concorrência desleal, na forma do art. 195, da Lei de Propriedade Industrial, sendo passível de indenização e proibição do uso de marcas associadas à sociedade dissolvida. Requer a reforma parcial da r. sentença, com o reconhecimento da exclusão das apeladas por falta grave, a proibição expressa do uso da marca “Florais”, sob pena de multa diária, com a sua condenação ao pagamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em royalties devidos, a inclusão da empresa
Á
tria
no polo passivo, a destituição de Oswaldo
Tamura
e Júlio Braz da administração da sociedade, e reconhecimento da concorrência desleal e indenização por danos patrimoniais e o encaminhamento dos autos ao Ministério Público.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 262793472), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA O
S
ADVOGADO
S
BRUNO OLIVEIRA CASTRO, OAB/MT 9
.
23
7
/O
E KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO, OAB/MT 34.173/O.

EXM
O
.
SR.
DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Doutor Bruno Oliveira Castro,

Qual é o prejuízo da empresa
Á
tria
Empreendimentos e Participações Societárias Ltda
em
não figurar no processo?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
BRUNO OLIVEIRA CASTRO, OAB/MT 9.237/O:

Excelência,

Florais do Cerrado é um empreendimento da

Átria

Empreendimentos e Participações Societárias Ltda.
,
que detém a marca
“F
lorais
”
,

sendo assim,
detém
o
direito indenizatório
quanto aos
royalties

que
devem ser pagos.

EXMO.
SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Os demais

empreendimentos

também
não estariam
obrigados ao pagamento dos

royalties
?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
BRUNO OLIVEIRA CASTRO, OAB/MT 9.237/O:

Excelência,

Os demais empreendimentos já constam.

EXMO.
SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Qual é o fundamento objetivo para a falta grave
por parte da
Gep

Incorporadora e Participações Ltda?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
BRUNO OLIVEIRA CASTRO, OAB/MT 9.237/O:

Excelência,

O fundamento objetivo é não haver prestação de contas
ou qualquer

comunicação
do dever de probidade
e
administração da empresa pela Bra
z Empreendimentos
e pela Rio
F
orte
Incorporadora Ltda.

V O T O

EXMO.
SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Eminentes Pares,

Adio a conclusão do julgamento para a sessão do dia 26/03/2025, para um melhor estudo da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(
1
o VOGAL):

Aguardo o voto do eminente Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL):

Aguardo o voto do douto Relator.

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO.
SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Egrégia
Câmara
,

Cinge-se dos autos que GEP Incorporadora e Participações Ltda. ajuizou ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres e obrigação de não fazer em desfavor da Rio Forte Incorporadora Ltda. e outros, aduzindo que, em 29.05.2001, as empresas
Ginco
Geral Incorporadora e Construtora Ltda., Elmo Engenharia Ltda., Elmo Participações e Empreendimentos Ltda. e Palma Empreendimentos Ltda., firmaram contrato de constituição de sociedade por quotas de responsabilidade limitada denominada de GEP Incorporadora e Participações Ltda., com o objetivo de explorar os ramos de edificações, terraplanagem, demolições, obras de urbanização e paisagismo, preparação de terrenos, obras de alvenaria e reboco, serviços técnicos de arquitetura, serviços de desenhos técnicos especializados, incorporação, compra e venda de imóveis próprios e de terceiros e participações societárias, de modo que, na data de 19.10.2018, a autora passou a ter em seu quadro e acionistas a empresa Rio Forte Incorporadora Ltda., em substituição a empresa
Ginco
Geral Incorporadora e Construtora Ltda., sendo que dentre os ativos pertencentes à autora está a marca “Florais”, bem conhecida no meio imobiliário do Estado de Mato Grosso, que somente a mesma pode explorar, salvo se franquear o uso a terceiros, de forma onerosa, ficando estabelecido entre os litigantes que se alguma parte resolvesse utilizá-la de forma individual, deveria pagar aos demais sócios o valor equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total dos recebíveis futuros, contudo, após o lançamento do empreendimento “Florais Cuiabá”, as rés
Ginco
Geral Incorporadora e Construtora Ltda. e outras resolveram se unir e desenvolver novos empreendimentos da aludida marca, sem a participação dos demais sócios, chegando a lançar, desde 2008, 12 (doze) empreendimentos, sem a sua participação e sem realizar o pagamento do percentual estabelecido em contrato, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citadas, as rés apresentaram contestação (id. 262793375 e id. 262793380), manifestando concordância com a dissolução parcial da sociedade, porém, defenderam a inexistência de falta grave, a ausência de obrigação de pagamento de royalties e impugnaram os cálculos apresentados, além do uso regular da marca “florais”.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
“os requeridos RIO FORTE INCORPORADORA LTDA e BRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em sua contestação (id. 111219266), concordaram com a dissolução parcial e com a apuração de haveres, sendo desnecessária maiores elucubrações quanto à ocorrência ou não de justa causa, até porque o caput do artigo 603 permite o reconhecimento jurídico do pedido
”, declarou
, com fulcro nos
arts
. 355, inc. I, 487, inc. III e 603, todos do CPC, a dissolução parcial da sociedade autora, excluindo as sócias Rio Forte Incorporadora Ltda. e Braz Empreendimentos Imobiliários Ltda. do quadro societário a partir do decisum, com efeitos a contar do transito em julgado, nos termos do art. 605, inc. IV, do mesmo
codex
, determinando o encaminhamento de ofício à JUCEMAT, bem como declarou iniciada a fase de apuração de haveres, com a produção de prova pericial, mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 262793444).

Irresignada, a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por omissão, sob a alegação de que não houve apreciação do pedido de inclusão da empresa
Atria
Empreendimentos e Participações Societárias Ltda. no polo passivo, apesar de haver provas nos autos de que essa empresa também utilizou indevidamente a marca “Florais”.

Sem razão
. Nos termos do art. 114, do CPC, somente há litisconsórcio necessário quando a eficácia da decisão depender da presença de todas as partes no processo.

No caso em questão, a empresa
Atria
não figura como parte essencial na dissolução da sociedade nem na apuração dos haveres, razão pela qual sua inclusão no polo passivo não é obrigatória, mormente em razão da lide decorrer diretamente da relação jurídica entre a autora,
ora apelante
e as rés, ora apeladas.

Na verdade, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que, em se tratando de condenação solidária, é possível ao credor direcionar o cumprimento da sentença a qualquer um dos devedores, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE CONTRA O ORA AGRAVANTE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É vedado à parte inovar em suas razões recursais, em sede de agravo interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente no recurso especial ou nas contrarrazões ao recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de condenação solidária, é possível ao credor direcionar o cumprimento da sentença a qualquer um dos devedores, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário ou chamamento ao processo em fase de cumprimento de sentença.

3. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no REsp n. 1.825.928/MG, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.12.2023 – negritei).

Não obstante, na hipótese em voga, há elementos que indicam a unidade econômica entre as rés, ora recorridas, e a atuação conjunta na exploração da marca “Florais”, o que fundamenta a solidariedade entre
as mesmas
.

Sendo assim, a suposta ausência de repasse dos
royalties
será tratada no bojo da apuração de haveres, sendo certo que eventual responsabilidade pelos valores serão arcadas pelas rés, ora apeladas, independentemente da inclusão ou não da empresa
Atria
Empreendimentos e Participações Societárias Ltda. no polo passivo da demanda.

Nessa trilha, não há qualquer nulidade processual que justifique a anulação da r. sentença, pois a ausência da empresa
Atria
Empreendimentos e Participações Societárias Ltda. não impede a apuração de haveres e tampouco compromete a eficácia da decisão proferida.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

No mérito, sustenta que a exclusão das rés deve ser fundamentada na prática de falta grave, e não apenas na dissolução da sociedade por ausência de
affectio

societatis
, pois utilizaram a marca “Florais” sem autorização e sem repassar os
royalties
devidos, causando prejuízo financeiro e concorrência desleal, criaram empresas paralelas para continuar explorando a marca e o conceito da sociedade dissolvida e dilapidaram o patrimônio da sociedade e omitiram-se na prestação de contas, devendo ser aplicado ao caso o quanto disposto no art. 1.030, do C. Civil.

Aponta que a r. sentença não impôs expressamente a proibição do uso da marca “Florais” pelas apeladas, o que tem permitido a continuidade da exploração indevida do nome empresarial, em total violação
a
Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996, art. 129) que garante ao titular da marca o direito exclusivo de uso, podendo impedir que terceiros a utilizem sem sua anuência.

Alega que as apeladas exploraram a marca “Florais” sem pagamento dos
royalties
estipulados contratualmente, e que a r. sentença não reconheceu expressamente essa obrigação, contudo, a condenação ao referido pagamento não depende da perícia de apuração de haveres, pois trata-se de uma obrigação contratual já reconhecida nos autos. Defende a destituição expressa dos administradores Oswaldo
Tamura
e Júlio Braz, sob o argumento de que eles facilitaram e participaram ativamente da exploração indevida da marca “Florais”, contrariando o art. 1.011, do C. Civil, que estabelece que os administradores devem agir no interesse da sociedade e prestar contas de sua gestão.

Argumenta que as apeladas
criaram novas
marcas e continuaram a operar de forma parasitária, aproveitando-se do conceito da marca “Florais” para captar seus clientes, configurando concorrência desleal, na forma do art. 195, da Lei de Propriedade Industrial, sendo passível de indenização e proibição do uso de marcas associadas à sociedade dissolvida.

Requer a reforma parcial da r. sentença, com o reconhecimento da exclusão das apeladas por falta grave, a proibição expressa do uso da marca “Florais”, sob pena de multa diária, com a sua condenação ao pagamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em
royalties
devidos, a inclusão da empresa
Atria
no polo passivo, a destituição de Oswaldo
Tamura
e Júlio Braz da administração da sociedade, e reconhecimento da concorrência desleal e indenização por danos patrimoniais e o encaminhamento dos autos ao Ministério Público.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In
casu
, a controvérsia da demanda envolve a fundamentação da dissolução da sociedade (falta grave vs.
affectio

societatis
), a apuração e pagamento dos
royalties
, o uso da marca “Florais”, a suposta concorrência desleal e a destituição dos administradores.

Com efeito, é cediço que a simples e exclusiva quebra da
affectio

societatis
não configura fundamento, por si só, suficiente para justificar a exclusão de sócio nos termos dos
arts
. 1.030 e 1.085,
caput
, ambos do C. Civil, pois para tanto é necessária à configuração da prática de falta grave praticada pelo sócio que se pretende excluir, a tipificar justa causa, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente.”

“Art. 1.085. Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa.”

Entretanto, ainda que a apelante insista na tese de que a exclusão das apeladas deveria ser fundamentada na prática de falta grave, e não apenas na dissolução parcial por ausência de
affectio

societatis
, o certo é que há comprovação nos autos de que
as mesmas
tenham praticado falta grave que inviabilizasse a continuidade da sociedade.

Isso porque, toda a tese do apelo, diga-se de passagem, está fundamentada na ausência de pagamento de
royalties
pelo uso da marca “Florais”, porém, o inadimplemento contratual, por si só, não configura falta grave nos moldes das aludidas normas legais, que exigem a demonstração de conduta dolosa ou abusiva capaz de colocar em risco a empresa, mas sim, um descompasso na relação societária decorrente do esgotamento da
affectio

societatis
.

Ora, cumpre ressaltar, com a devida vênia, que essa situação não se revela apta ao reconhecimento da caracterização de falta grave, e não constitui justa causa para exclusão de sócio de sociedade mercantil, uma vez que a gravidade do comportamento do sócio, como fundamento para sua expulsão, está relacionada, de um lado, ao imperativo de preservação do fim social e, de outro, à quebra da confiança.

Assim, resta evidente que a falta de transparência das apeladas quanto ao pagamento de royalties pelo uso da marca “Florais”, além da suposta criação de empresas paralelas para continuar explorando a marca e a omissão na prestação de contas não configuram falta grave nos termos da lei, mas sim, a quebra do
affectio

societatis
.

Desse modo, a meu ver, não há provas nos autos da prática de qualquer falta grave praticada pelas recorridas ou por seus administradores.

Diante desse cenário probatório, reconheço que os motivos apontados na petição inicial para pedir a retirada das apeladas do quadro societário não contaram com prova, não havendo qualquer indício de que elas tenham descumprido obrigação contratual, cometido falta grave ou apresentado incapacidade superveniente, sendo aqui aplicável a máxima, porém sempre atual parêmia:
semper
necessitas
probandi

incumbit

illi

qui

agit
(aquele que faz as alegações deve prová-las), posto que
allegatio
et
nom

probatio
quase
nom

allegatio
(alegar e não provar é o mesmo que não alegar).

Na espécie, o que se observa é que
as partes não mantêm
relação cordial, mas isso não enseja retirada de sócio do quadro societário por meio de aparente expulsão, eis que a dissolução parcial de sociedade por falta grave não pode ser deferia apenas pela quebra da
affectio

societatis
.

Ademais, as apeladas não confessaram qualquer falta grave em sua peça de defesa, mas apenas concordaram com a dissolução da sociedade, o que não implica reconhecimento de qualquer ilicitude em suas condutas.

Dessa forma, a dissolução parcial da sociedade se justifica pela ausência de
affectio

societatis
, e não pela prática de falta grave.

Nesse sentido:

“
Apelação. Direito Empresarial. Direito Societário. Ação de exclusão de sócio
. Insurgência do apelante contra sentença que julgou procedente o pedido dos apelados para excluí-la da sociedade.
Ausência de falta grave ou justo motivo para a exclusão de sócio. Simples quebra de "
affectio

societatis
" insuficiente para expulsão de sócio. Inteligência dos
arts
. 1.030 e 1.085 do Código Civil.
Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de exclusão do sócio. Confirmação, no entanto, da tutela de urgência concedida em primeiro grau que tornou ineficaz deliberação aprovada pela apelante para destituir os sócios administradores da sociedade. Caução de quotas que não transfere ao credor da garantia o exercício de direitos políticos plenos. Quórum do art. 1063, § 1o, do Código Civil não
atendido.
Invalidação da deliberação assemblear. Aplicação analógica do art. 113 da Lei 6.404/76 às quotas caucionadas. Apelo parcialmente provido.”
(TJSP, RAC n. 1018472-86.2019.8.26.
0577, 1
a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Pereira Calças, j. 24.02.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. EXPULSÃO DE SÓCIOS SEM CONSENSO OU JUSTA CAUSA. MERA QUEBRA PARCIAL DA AFFECTIO SOCIETATIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO SOCIAL. FALTA GRAVE NÃO COMPROVADA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Não é deserto o recurso interposto por parte que postula justiça gratuita e tem seu benefício concedido em 1o grau.

II- Nos termos do art. 1.030 do CCB, a dissolução parcial de sociedade limitada não se opera por mera alegação de quebra da
affectio

societatis
por parte dos sócios nela interessados, a respaldar pedido de retirada de sócio detentor de menor capital social, pois depende de prova de justo motivo que denote que este cometeu falta grave.

III- Ausente motivo que justifique a retirada de sócio minoritário e ausente previsão de expulsão de sócio sem consenso no Contrato Social, deve ser julgado improcedente o pedido inicial.

IV- Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.”
(TJMG, RAC n. 5166141-19.2017.8.13.0024, 20a Câm.
Cív
., Rel.
Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 09.12.2020 – negritei).

Além disso, consoante bem observado pela condutora do feito,
“
No caso sub judice, os requeridos RIO FORTE INCORPORADORA LTDA e BRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em sua contestação (id. 111219266), concordaram com a dissolução parcial e com a apuração de haveres, sendo desnecessária maiores elucubrações quanto à ocorrência ou não de justa causa, até porque o caput do artigo 603 permite o reconhecimento jurídico do pedido
, senão vejamos: “Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação.”
Logo, não há
outra alternativa
que não a dissolução parcial
.”
(id. 262793444 – negritei).

Aliás, não influenciaria em nada a aferição da falta grave no caso específico dos autos, ante a quebra do
affectio

societatis
, ainda mais quando ambas as partes são favoráveis ao fim da relação societária, tendo em vista que qualquer sócio pode retirar-se da sociedade mesmo sem motivo causador, conforme bem anotado pela d. magistrada.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO –
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL
– PRELIMINARES – PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE RESP – ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS REQUERIDOS – REJEITADAS – PRELIMINAR – CITRA PETITA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ – ACOLHIDA EM PARTE – APRECIAÇÃO CONJUNTA COM AS PROVAS – MÉRITO –
QUEBRA DO AFFECTIO SOCIETATIS – DESNECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CULPA – POSSIBILIDADE DE RETIRADA
– PREVISÃO CONSTITUCIONAL – ART. 5o, XX – DANO MORAL – IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO À IMAGEM DA EMPRESA – JUROS DE MORA – CONTRATO SOCIAL OMISSO – APLICAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL – INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DECURSO DO PRAZO NONAGESIMAL APÓS LIQUIDAÇÃO DOS HAVERES PREVISTO NO ART. 1 .031, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL – FATOS QUE OCORRERAM NA VIGÊNCIA DO CC/2002 – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DESDE A CITAÇÃO REFORMADOS DE OFÍCIO – INEXISTÊNCIA DE REFORMA PARA PIOR – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUTOR QUE É SÓCIO REMISSO – NÃO INTEGRALIZAÇÃO PARA AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL – ART. 1.081 C/C 1.004, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART . 1.031, § 1o, TODOS DO CÓDIGO CIVIL – OPÇÃO DOS DEMAIS SÓCIOS PELA REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DO SÓCIO RETIRANTE – REDUÇÃO DA PERCENTUAL PARA APURAÇÃO DOS HAVERES – MÁ-FÉ DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – FORMA DE PAGAMENTO – APLICAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

[...]

4- Não influenciaria em nada a aferição de culpa de um ou outro sócio pela quebra do
affectio

societatis
, ainda mais quando ambas as partes são favoráveis ao fim da relação societária, tendo em vista que qualquer sócio pode retirar-se da sociedade mesmo sem motivo causador, com aplicação do
art
. 5o, XX, da Constituição Federal.
[...]”
(TJMT, RAC n. 0005972-93.2013.8.11.0007, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 08.05.2018 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, a apelante alega que a r. sentença não impôs expressamente a proibição do uso da marca “Florais”

É cediço que a titularidade da marca confere à autora o direito de impedir seu uso indevido, nos termos do art. 129, da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96):

“Ao titular da marca é assegurado o direito de seu uso exclusivo em todo o território nacional.”

Todavia, a proibição do uso da marca não é objeto central da demanda, que versa sobre dissolução societária e apuração de haveres, de modo que, se houver indícios de infração à Lei de Propriedade Industrial, conforme alegado pela parte, a questão deve ser discutida em ação própria, a fim de evitar tumulto processual no feito.

Quanto ao pleito da recorrente a condenação das recorridas ao pagamento dos
royalties
, ao argumento de que independe da apuração de haveres, cabe esclarecer que tal a obrigação do pagamento decorre diretamente da relação societária, sendo essencial sua quantificação adequada na fase de liquidação, o que já foi determinado pelo Juízo mediante perícia técnica.

Destarte, não há como fixar, nesta fase processual, um valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), sem a realização de perícia contábil detalhada, a qual já foi determinada pelo Juízo de origem na r. sentença, confira:

“Posto isto, com fundamento nos artigos 355, I, 487, III, a e 603, ambos do CPC, DECLARO a dissolução parcial da sociedade GEP INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, excluindo as sócias RIO FORTE INCORPORADORA LTDA e BRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA do quadro societário a partir desta data, cujo efeito se produzirá quando preclusa esta decisão (artigo 605, IV,
do CPC
).

[...]

Ato contínuo, nos termos do artigo 603 do CPC, passo ao imediato início da segunda fase de apuração de haveres. Segundo o artigo 604, o
CPC
, cabe aqui a definição da data da resolução da sociedade; o critério de apuração dos haveres, bem como a nomeação de perito
.”
(id. 262793444 – negritei).

No que se refere ao pleito de destituição dos administradores Oswaldo
Tamura
e Júlio Braz, este requer prova inequívoca de gestão fraudulenta ou abuso de poder, o que não restou demonstrado nos autos.

Nos termos do art. 1.011, do C. Civil, os administradores devem agir no interesse da sociedade e prestar contas de sua gestão,
verbis
:

“Art. 1.011 - O administrador da sociedade deve ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios.”

À vista disso, para que um administrador seja destituído judicialmente, é necessário demonstrar que violou seus deveres legais ou estatutários de forma grave, o que não foi comprovado nos autos.

Com o devido respeito, a destituição de um administrador demanda prova inequívoca de que ele tenha praticado atos que comprometam a sociedade, gerem prejuízos ou representem desvio de finalidade.

No caso em tela, não há elementos que demonstrem que Oswaldo
Tamura
e Júlio Braz praticaram atos dolosos ou abusivos na gestão da empresa, até porque a alegação da apelante de que os referidos administradores permitiram a exploração indevida da marca se confunde com a própria controvérsia acerca da obrigação de pagamento dos
royalties
, o que é uma questão contratual e patrimonial a ser resolvida na fase de apuração de haveres.

Como não há prova de atos contrários aos interesses da sociedade, a destituição dos administradores não pode ser acolhida com base apenas em presunções.

Por fim, a alegação de concorrência desleal feita pela recorrente não deve ser acolhida, pois não há nos autos provas concretas de que as recorridas tenham praticado atos ilícitos para desviar clientela ou prejudicar a sociedade dissolvida, reafirmo.

Além disso, o uso da marca “Florais” e sua exploração no mercado imobiliário não é, por si só, suficiente para caracterizar concorrência desleal, pois há outros aspectos legais e fáticos a serem considerados.

A Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996), em seu artigo 195, define como concorrência desleal uma série de práticas que visam prejudicar um concorrente de forma ilícita:

“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

I -
publica
, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II -
presta
ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV -
usa
expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

(...)

XIII - vende ou expõe à venda, emblema ou sinal de propaganda que pertença a outrem, sem autorização do titular.”

Visto isso, para que se reconheça concorrência desleal, é necessário demonstrar que houve prática intencional de atos desleais para prejudicar a outra parte, e não apenas simples atuação no mesmo mercado.

O fato
de as
apeladas estarem explorando a marca “Florais” sem autorização se confunde com a própria disputa acerca do pagamento dos
royalties
e a titularidade da marca, e não há evidências de que
as mesmas
tenham desviado clientela por meio de fraudes ou atos ilícitos.

Na verdade, a exploração de uma marca em disputa pode gerar discussões contratuais e patrimoniais, mas não necessariamente caracteriza concorrência desleal, especialmente quando as partes já atuavam no mesmo ramo de mercado antes da dissolução societária.

Nesse diapasão, para que se reconheça a concorrência desleal, a parte autora deveria demonstrar que o público-alvo foi induzido a erro ou que houve prejuízo significativo à sua atividade, o que não ocorreu no caso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está
bem-posta
, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Voto de acordo com o nobre Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL):

Acompanho o voto do ilustre Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025